Tribunal: STF
Processo: ARE 1534657
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo.



    O recurso excepcional (eDoc 354), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 330 e 348).



    O agravante sustenta, em síntese, a incontrovérsia dos fatos da causa, os quais, a seu ver, evidenciam a presença de justa causa para a busca pessoal e domiciliar.



    Intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo, protocolado por Subprocuradora-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, observado o disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, da minha relatoria)



    O estabelecimento de critérios objetivos que justifiquem a abordagem policial deriva da necessidade de equilíbrio e harmonia entre a segurança pública e a garantia dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de locomoção e o direito à privacidade em espaços públicos.



    A exigência legal de suspeita razoável para a realização da busca pessoal, medida instrutória de obtenção de provas no Processo Penal, tem como consequência a ilicitude da abordagem policial generalizada, indiscriminada, realizada como prática rotineira de controle social ou baseada em critérios que indiquem discriminação racial ou social. 



    A experiência policial na identificação de indícios de crimes e comportamentos suspeitos deve ser fundamentada em elementos objetivos e não discriminatórios que caracterizem a fundada suspeita, sendo arbitrária a busca pessoal baseada exclusivamente em intuição ou impressões subjetivas do agente estatal. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema 280), assentou que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparada em fundadas razões a investida. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    Destaco o contexto fático delineado no acórdão recorrido (eDoc 330), que levou o Colegiado de origem a concluir pela inexistência de justa causa para a busca pessoal e domiciliar:



    De proêmio, aproveito o relatório da sentença de lavra da Dra. FERNANDA DE MELO ABICHT, em. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, a fim de evitar desnecessária tautologia: 



    O Ministério Público ofereceu denúncia contra ISABEL RODRIGUES THEODORO BATISTA, brasileira, casada, de cor branca, RG 1063243529 SSP/RS, CPF 71600264034, ensino fundamental, nascida no dia 06/07/1975, natural de Santa Maria-RS, filha de Alvino Theodoro e Edite Rodrigues Theodoro, residente na Rua Povo Romando, nº 413, Nova Santa Marta, em Santa Maria/RS, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, c/c art. 61, inciso I do Código Penal, pela suposta prática do fato assim descrito na exordial acusatória (evento 01): 



    “Fato 01: 



    No dia 31 de agosto de 2020, por volta das 19h25min, na Rua Povo Romano, nº 413, Nova Santa Marta, nesta cidade, a denunciada ISABEL RODRIGUES THEODORO BATISTA trazia consigo e mantinha em sua posse, para fins de comercialização, 69 buchas de cocaína, pesando 13,3g; 01 pedra de cocaína, pesando aproximadamente 27,7g, substâncias que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar . 



    Na ocasião, policiais militares foram despachados pela sala de operações até o local com a informação de que havia uma mulher traficando drogas, bem como teria recebido certa quantidade de drogas. A guarnição se aproximou do endereço e avistou a denunciada em frente à residência. Procederam à abordagem e, em revista pessoal, encontraram 03 buchas de cocaína no bolso do casaco da denunciada.



    [...]



    Conforme se apurou na instrução processual, sob o crivo do contraditório, os policiais militares, unissonamente, afirmaram que a ré foi abordada em frente ao domicílio, enquanto a acusada alegou ser supreendida pelos agentes estatais em seu interior. 



    Não obstante a dúvida acerca do local da abordagem (interior da residência ou em frente), identifico que há vício insanável que macula a persecução penal desde sua origem, já que não houve qualquer demonstração, pelos policiais militares, das razões que os levaram a abordar a ré por estar, supostamente, parada em frente da própria residência. 



    Nem o simples fato de haver informações anônimas sobre a traficância na (ou nas) residência(s), nem o mero fato de a acusada estar parada em frente à própria casa, sem qualquer visualização de compradores ou atos que indicassem a ocorrência da narcotraficância, e bem assim, eventuais ocorrências pretéritas do(s) réu(s) (que configuram, aqui, verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor) não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal na acusada, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ela a praticar alguma conduta ilícita, no momento, capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga, ainda mais considerado o horário em que se deu a abordagem.



    No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior - e para tanto a mera informação anônima não é suficiente - que motivasse a abordagem da ré, que foi abordada por estar parada, supostamente, na frente de casa, onde morava, sem quaisquer informações que motivassem concretamente a revista pessoal. De dizer, aqui, que abrir a porta da própria casa e dela sair, ou ficar parado em sua frente, não é a priori indicativo de qualquer crime, e está dentro da esfera de liberdade de qualquer cidadão. 



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial. 



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de a acusada estar parada na frente da própria casa, em horário vespertino, exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que ela possuía objetos ilícitos consigo, não bastando para isso a alegação de existir informações anônimas nesse sentido. 



    No caso, a mera leitura do acórdão citado — no qual restou consignada a existência de prévias informações de que “havia uma mulher traficando drogas, bem como teria recebido certa quantidade de drogas”, a abordagem da “denunciada em frente à residência”, além da apreensão de “03 buchas de cocaína no bolso do casaco da denunciada” —, evidencia a presença de elementos objetivos que indiquem, de forma razoável, a fundada suspeita necessária para justificar a busca pessoal e domiciliar. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    O Tribunal Pleno, no julgamento do HC 169.788 AgR, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proclamou que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio ”não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”. 



    Essa orientação tem sido reafirmada pelo Plenário do Supremo em sede de embargos de divergência, conforme se depreende da seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.



    1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    3. Embargos de divergência procedentes.



    (RE 1.491.517 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 



    5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.



    8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 



    9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Embargos de Divergência procedentes.



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI.



    Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, DJe 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.



    (RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Em casos fronteiriços, cito precedentes de ambas as Turmas:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, da minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Além disso, o Supremo tem reiterado a validade da denúncia anônima para fins de caracterização da justa causa para a realização de diligências policiais que envolvam busca pessoal e domiciliar, a exemplo do ARE 1.501.370 AgR-EDv, ministro Flávio Dino, no qual fixada a seguinte tese de julgamento: 



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial.



    Ante a existência de fundadas razões a justificar a busca pessoal e domiciliar, está configurada a divergência entre a ótica adotada na origem e a orientação do Supremo, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal, restando prejudicado o segundo agravo interno (eDoc 469).



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente